Tribunal: TJDFT
Processo: 0730329-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. LIMINAR INDEFERIDA. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO. FUNDAMENTOS ANTERIORES PERSISTEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Na hipótese em exame, a parte agravante pretende, em linhas gerais, a contabilização do tempo de cumprimento da medida de semiliberdade anterior na contagem do tempo de cumprimento da medida de internação posteriormente aplicada ao agravante.
2. Todavia, em que pese se cuidar de ato infracional praticado durante o cumprimento da medida de semiliberdade, o que resultou na aplicação da medida mais grave de internação, verifica-se que tais medidas socioeducativas referem-se a atos infracionais diferentes, não se confundindo entre si, além de possuírem naturezas diversas.
3. Sob essa ótica, não há que se falar em unificação, e sim na prevalência da medida mais gravosa aplicada que, in casu, é a medida de internação que, ao ser executada, ensejará na suspensão e extinção da medida de semiliberdade, já que esta é menos gravosa do que aquela, consoante inteligência que se extrai do §3o do art. 42 c/c o §2o do art. 45, ambos da Lei no 12.594/ 2012.
4. Por conseguinte, descabe contabilizar o tempo de cumprimento vindicado pela parte agravante, pois tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, inexistindo a aventada ofensa ao princípio da máxima proteção dessa classe vulnerável, ressaltando-se ainda que o enunciado da súmula no 338 do STJ não se aplica ao caso exposto, pois se refere à prescrição penal que é aplicável nas medidas socioeducativas, divergindo, assim, da situação trazida à liça.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.